Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-69.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001058-69.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISAEU DE JESUS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

APELADO: ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA

Advogado(s)
:
MARLON NOGUEIRA FLICK

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de agravo interno em apelação cível. Contrato de locação de imóvel urbano. Pedido de indenização e direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias. Existência de cláusula contratual de renúncia. Ausência de autorização expressa do locador. Aplicação da Súmula 335 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por locatários contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, com base na súmula 335 do STJ. Os agravantes alegam terem realizado benfeitorias úteis e necessárias no imóvel com ciência e conivência do locador, pleiteando direito de retenção no valor de R$ 144.457,23, bem como o reconhecimento de débito do locador no valor de R$ 2.941,00 por serviços prestados.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em definir se é válida a cláusula contratual de renúncia ao direito de indenização e retenção por benfeitorias realizadas pelo locatário, diante da alegação de ciência tácita do locador e da utilidade ou necessidade das benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. O contrato de locação firmado entre as partes contém cláusula expressa de renúncia pelo locatário ao direito de indenização e retenção por benfeitorias, prevendo que estas se incorporam ao imóvel sem compensação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 335, reconhece a validade da cláusula de renúncia em contratos de locação, inclusive em relação a benfeitorias úteis e necessárias.

5. A alegação de ciência tácita ou benefício indireto do locador pelas benfeitorias não elide a eficácia da cláusula de renúncia validamente pactuada entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8001058-69.2022.8.05.0274
, em que é
agravante a

ISAEU DE JESUS PEREIRA e outros

e agravado

ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.